Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721866-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: HADOLFO RAFAEL DE MELO LIMA - ME, HUGO DE CARLOS MELO LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão de ID 169650886 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE LTDA E OUTRO, que reconheceu a impenhorabilidade de bem imóvel, por se tratar de bem de família. Afirma, em suma, que pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel e não a penhora do imóvel em si; que não há provas robustas de que se trata de bem de família; que o imóvel penhorado é uma luxuosa cobertura duplex, razão pela qual deve ocorrer a mitigação da impenhorabilidade. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel situado na SQNW 311, Bloco J, apartamento 607, Noroeste, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 59650260). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Verifica-se dos autos que o agravado HUGO DE CARLOS MELO LIMA logrou êxito em demonstrar que reside no imóvel objeto dos autos, 194608250. Em tese, o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros). Todavia, na hipótese, o fundamento para a penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o bem imóvel consistiu na possibilidade de se tratar de bem de família, ao passo que a agravante, baseada em precedentes, afirma que não há óbice à penhora, que não recai sobre o imóvel. Apesar da controvérsia sobre a matéria no âmbito deste Tribunal, “levando em consideração a finalidade de garantia e a natureza resolúvel da propriedade fiduciária, nos termos dos artigos 22 e 25 da Lei 9.513/1997, os direitos aquisitivos dela derivados são destinatários da proteção ao bem de família conferida pela Lei 8.009/1990” (Acórdão 1720167, 07307717920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 22/8/2023). Ou seja, os direitos aquisitivos incidentes sobre bem imóvel destinado à moradia do devedor e de sua família também estão alcançados pela regra da impenhorabilidade. Colaciona-se, em acréscimo, precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM DE FAMÍLIA. ARTS. 1o E 5o, CAPUT, DA LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE. I - Os imóveis são os únicos que as agravadas-executadas possuem e que lhes servem de residência, assim estão amparados pela impenhorabilidade da Lei 8.009/90, consoante dispõem os seus arts. 1o e 5o. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos das devedoras sobre os imóveis. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1736423, 07193470620238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1648501, 07196289320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022; Acórdão 1607013, 07186675520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Impende ressaltar, ainda, que o fato de se tratar de imóvel de luxo, com elevado valor de mercado, não afasta a incidência da regra de impenhorabilidade, tendo em vista que a proteção ao bem de família decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como ao direito fundamental à moradia. Desse modo, inexistindo exceção à regra prevista na Lei 8.009/90, mostra-se inviável o pleito de mitigação de impenhorabilidade ao bem de família. Isso porque “as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no ar. 3o do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão.” REsp 1726733/SP-STJ” Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. LEI N° 8.009/90. 1. Os bens do devedor respondem pelas dívidas por ele assumidas e não adimplidas, a teor do art. 391 do CC e o art. 789 do CPC/15, todavia, há exceções criadas por lei, para que certos bens sejam imunes ao alcance do credor, como a instituição do bem de família. 2. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel pertencente ao devedor onde este resida com sua família. A caracterização do bem de família se dá com a comprovação de que o bem sirva, efetivamente, como residência da família. Súmula 486, do Superior Tribunal de Justiça. 3. O entendimento adotado pelo col. STJ e por esta Corte é de que não importa para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, o seu valor econômico, não estando, desse modo, os imóveis de alto padrão ou de luxo excluídos da proteção conferida pela Lei no 8.009/95. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1793126, 07324611220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM COM VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. PREVENÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com amparo no art. 5o da Lei no 8.009/1990, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 1.1. No caso, ainda que seja reconhecida a alienação do outro imóvel em fraude à execução, como insiste o exequente, ainda assim o imóvel penhorado nos autos guarda sua qualidade de bem de família, pois o executado reside nesse imóvel. 2. O entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que até mesmo o imóvel de elevado valor é protegido pela impenhorabilidade do bem de família. 3. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1839992, 07508695120238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024.) (grifo nosso) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 01 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora